Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730186-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERISVALDO BARBOSA DA SILVA PACIENTE: ERISVALDO BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena pelos crimes de latrocínio e roubo circunstanciado -, em petição de próprio punho, pretende seja reduzida a pena por bom comportamento. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade. O paciente não juntou cópia da decisão do juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido para reduzir a pena. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz de origem. Não é, assim, possível examinar eventual ilegalidade devido à instrução deficiente do writ. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES